Tribunal: STF
Processo: ARE 1345006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 002/2019, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. SENTENÇA MATIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 002 DE 01/02/2019, PUBLICADA NO DOE Nº 5.291 DE 01/02/2019, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 3.462 DE 25/04/2019, PUBLICADA NO DOE Nº 5.345 DE 25/04/2019, AS AUTORIDADES ESTATAIS ESTÃO IMPEDIDAS DE PROCEDER COM A ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES, NÃO HAVENDO, POIS, QUE SE FALAR EM DIREITO À SUA CONCESSÃO/IMPLEMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO MENCIONADO.
    2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente